Tribunal: TJMT
Processo: 0000633-21.2012.8.11.0030
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000633-21.2012.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VANDERLEI BAUMANN - CPF: 018.210.659-48 (APELANTE), THAMINNE DA SILVA CASTRO - CPF: 024.603.871-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDSON APARECIDO FERNANDES - CPF: 481.220.761-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 302, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

PLEITO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E
SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DEMAIS DESPESAS PROCESSUAIS –
INDEFERIMENTO – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL

– RECURSO CONHECIDO

E DESPROVIDO
.

1.
A concessão dos benefícios da Gratuidade da Justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica da condenada.

2.
Apelo conhecido e não provido.

APELANTE:

VANDERLEI BAUMANN

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VANDERLEI BAUMANN
contra a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT nos autos da ação penal n.o 0000633-21.2012.8.11.0030, que o
condenou

pelo cometimento do delito tipificado no artigo 302,
caput
, do CTB, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de detenção
, no regime inicial
aberto
, substituindo-a por 02 (duas) restritivas de direitos, além da condenação ao pagamento das custas, taxas, emolumentos e despesas processuais.

Nas razões recursais vistas no Id. 110281450, o apelante pugna pelo deferimento da assistência judiciária gratuita e, consequentemente a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões disponíveis no Id. 110281453, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 115310997, opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
apelo manejado pela i. defesa.

Narra a denúncia que, no dia 02 de fevereiro de 2012, por volta das 16h00min, na Rodovia BR 163/364, km 574, no Município de Nobres/MT, o acusado, agindo culposamente, de forma imprudente, na direção do veículo caminhão, marca
Iveco/Stralishd
, cor branca, ano e modelo 2008, placas NJQ-8403-Lucas do Rio Verde/MT e reboque NJQ 8903- Lucas do Rio Verde/MT, de propriedade de Paraná Materiais de Construção Ltda, provocou em
Edson Aparecido Fernandes
os ferimentos descritos no laudo de necropsia, os quais foram responsáveis pela morte da vítima.

Por esse motivo,
VANDERLEI BAUMANN
foi denunciado como incurso no delito previsto no art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro e, ao final da instrução criminal, sobreveio sentença condenatória, impondo ao réu a pena de 02 (dois) anos de detenção, a serem cumpridos em regime inicial aberto,
além da condenação ao pagamento das custas, taxas, emolumentos e despesas processuais.

Inconformado, o réu, por meio de sua defesa técnica, pugna tão somente pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita e, consequente,
suspensão do pagamento das custas e demais despesas processuais
.

1.

Dos
benefícios da Justiça Gratuita e da almejada suspensão das custas processuais
:

De imediato, destaco que
a hipossuficiência financeira do sentenciado não impede a sua condenação ao pagamento das custas processuais
, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos pelo art. 804 Código de Processo Penal. Assim, os benefícios da Justiça Gratuita não possuem o condão de isentar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais, mas tão somente suspender a sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da sentença final, após o qual, persistindo a ausência de condições econômicas do sujeito para quitar o débito, a obrigação restará prescrita.

Isso porque referem-se a despesas decorrentes da tramitação do processo, sendo corolário da atividade judiciária realizada que, ao fim e ao cabo, resultou no apenamento do réu em razão da prática de um crime, devidamente reconhecido na sentença; e, por essa razão, nos termos do art. 804 do CPP, mesmo que beneficiário da Justiça Gratuita e tendo a sua defesa técnica exercida pela i. Defensoria Pública, o apenado nelas deverá ser condenado.

Em verdade, as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Ademais,
e
ntendo que as pretensões da defesa, devem
ser requeridas ao
Juízo da Vara de Execuções Penais
, o qual, a meu ver, é o órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica do condenado, na acepção legal do termo, sobretudo diante da possibilidade de ser alterada sua situação financeira após a condenação.

Em outras palavras,
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
,
visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado
(...)’”.
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, j. 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – Destaquei.

Portanto,
ainda que o acusado faça jus ao benefício da gratuidade, situação que será analisada pelo juízo da execução penal, tal fato não exclui a condenação ao pagamento das custas processuais.

Conserva-se
, pois, a sentença em seus exatos termos.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de

apelação criminal interposto por
VANDERLEI BAUMANN
e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada
a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT nos autos da ação penal n.o 0000633-21.2012.8.11.0030.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022